Tribunal: TJES
Processo: 0003265-95.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003265-95.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO RIBEIRO e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DES
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos defensivos, mantendo condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa sustenta omissão e contradição no julgado quanto à ausência de provas da associação criminosa, à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e à proporcionalidade da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto às teses defensivas; (ii) estabelecer se é possível utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da condenação ou prequestionar matérias já apreciadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado examina expressamente a prova da associação para o tráfico, destacando depoimentos policiais, laudos, relatórios de extração de dados de celulares e diálogos que evidenciam vínculo estável e permanente entre os acusados. A decisão afasta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, fundamentando-se na condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico, o que demonstra dedicação a atividades criminosas, conforme entendimento pacificado do STJ. A pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, no mínimo legal previsto no art. 49, § 1º, do Código Penal, inexistindo desproporcionalidade. Não há omissão quando o julgador enfrenta as teses de forma fundamentada, ainda que contrariamente ao interesse da parte; divergência interpretativa não se confunde com omissão. A contradição apta a embasar embargos de declaração é a interna ao próprio julgado, o que não se verifica no caso. A insurgência defensiva visa rediscutir o mérito do acórdão, o que é inviável pela via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O prequestionamento não exige a oposição de embargos declaratórios quando a matéria já foi devidamente debatida, conforme entendimento das Súmulas 211 do STJ e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 49, § 1º, e 68; CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 35.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.10.2020, DJe 26.10.2020; STJ, AgRg no HC 767.701/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.12.2022, DJe 22.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.084.889/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.08.2022; TJES, EDcl-AP 0012107-74.2016.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 30.06.2021, DJES 15.07.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003265-95.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO RIBEIRO, FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS, JOAO MURILO SANTANA SERRA, MURILO HENRIQUE BARBOSA DUTRA DE NARDI, THIAGO MACHADO ALVES

Advogado(s) do reclamante: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO, THIAGO RODRIGUES DE CARVALHO, EDIVANEA FOSSE DA SILVA, SERGIO COSTA GARUZZI, RONALDO SANTOS COSTA, MARCUS MODENESI VICENTE, RODRIGO PAES FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-
se
os autos de

e
mbargos de
d
eclaração
opostos
por
Rodrigo Ribeiro
,

em face do acórdão acostado no id.
12992835
, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao
s
recurso
s defensivos
.

Irresignado, em suas
razões recursais,
acostadas no id
13056811
, pugna sejam sanadas omissão e contradição do acórdão, uma vez que
“A decisão colegiada deixou de enfrentar de forma adequada e fundamentada teses jurídicas centrais sustentadas no recurso, notadamente no que tange à ausência de prova efetiva da associação para o tráfico, à aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, e à desproporcionalidade da pena de multa fixada na sentença”.

Especificamente quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, salientou que o acórdão se limitou a consignar que houve a condenação simultânea de associação para o tráfico de drogas.

Com base nesses argumentos, requer
seja o presente recurso conhecido e provido, para que seja
m sanadas as contradições e omissões indicadas.
Pugna, outrossim, pelo prequestionamento da tese e questão, para subsidiar a interposição de recurso
s para os Tribunais Superiores.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há
omissão

ou contradição
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
qua
e
stio
i
uris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos
e relevante para o deslinde da controvérsia
, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Isso porque, conforme iterada jurisprudência,
“A 'omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte são conceitos que não se confundem'
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 28/8/2012). [...] (AgRg no AREsp n. 1.895.902/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)”.

Por sua vez, a
contradição
capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis
” [
in
Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559], ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem
proposições logicamente incompatíveis entre si.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [
in
Manual de Processo Penal, v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre si
”.

Isso considerado, da simples leitura do acórdão é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz da legislação e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso de apelação.

Destaco que, ao contrário ao alegado pela embargante, não houve omissão ou contradição quanto
à apreciação da
s
tese
s de ausência de provas quanto ao crime de associação para o tráfico, de aplicação do tráfico privilegiado e de redução da pena de multa
, eis que o acórdão embargado tratou especificamente
das matérias.

No ponto, assim foi afastado o pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas:

“
Por sua vez, o crime tipificado no
artigo 35, da Lei nº 11.343/06
, cujo texto legal dispõe como prática delituosa “
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34
”, tenho que t
ambém restou evidenciado nos autos.
Explico.

A
conduta descrita no artigo acima disposto consiste em duas ou mais pessoas se associarem de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei de Tóxicos, de modo que não basta que duas ou mais pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a comprovaç
ão de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio.

Dito isso,
a
autoria

e a
materialidade

dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas
restaram devidamente evidenciadas

por meio dos Boletins Unificados de fls.
06/10 e 39/42,
Auto de Apreensão de fls. 21/22 e 43,
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 23 e 44,
Laudo de Exame Químico de fls. 133
, Relatório de Extração de Dados de fls. 46/75, Relatório Final de fls. 85/89, além da prova testemunhal produzida ao longo da instrução do presente feito.

Passo à análise da prova testemunhal produzida neste caderno processual.

Nesse particular
,
em seu

depoimento judicial, o Delegado de Polícia André Jaretta
(mídia de fl. 333)
, responsável pela investigação policial, narrou a apreensão de drogas na residência de Filipe, onde também foram encontradas munições e o aparelho celular. Esclareceu, ainda, que das extrações de dados do referido aparelho, evidenciou-se as posições ocupadas pelos cinco apelantes dentro do tráfico de drogas, narrando a existência de vínculo estável e permanente entre eles. A esse respeito, destacou que Filipe e João Murilo exerciam posições de destaque e estavam se unindo para dominar outro ponto de tráfico, sendo que os outros três apelantes figuravam em funções inferiores. Confira-se:

“
(...) Que a investigação se originou de um homicídio; que a Polícia Civil recebeu a informação que um dos envolvidos poderia ser o acusado FILIPE, vulgo "TORÓ"; que o depoente alega que após a autorização dada pelo juízo, foi feita uma busca e apreensão na residência do acusado FILIPE e foi realizada uma extração de dados de telefone para apurar fatos delitivos; que na residência de FILIPE apreenderam entorpecentes, munições e o aparelho celular; que na extração de dados constataram vários diálogos relacionados ao tráfico de entorpecentes nos Bairros Guanabara e Guaxindiba; que fotografias de drogas e armas estavam contidas no conteúdo do telefone celular; que FILIPE tinha um papel central no tráfico de drogas da região; que o acusado FILIPE instigava os demais acusados a praticaram represálias às facções rivais; que o depoente alega que encontraram indícios da participação direta de FILIPE em um homicídio ocorrido no Bairro Guanabara, em 2020, encontrando munições. 40 em sua residência; que FILIPE era extremamente incisivo ao estimular os demais acusados a praticarem a traficância e ataques aos rivais; que FILIPE mostrava uma liderança no grupo; que a liderança de FILIPE era similar à de um gerente ou de uma posição mais elevada; que o acusado MURILO HENRIQUE possuía uma ligação estreita com o acusado JOÃO MURILO; que JOÃO MURILO é um dos líderes do tráfico de drogas no Bairro Polivalente (Buraco da Gilda); que MURILO HENRIQUE representava JOÃO MURILO quando este estava ausente; que JOÃO MURILO e FILIPE estavam se unindo para entrar em conflito com o traficante PAULINHO DO GUANABARA; que não eram subordinados ao outro, mas possuíam boa relação; que RODRIGO exercia o tráfico, ocupando a posição de avião; que acredita que RODRIGO era subordinado a FILIPE; que certamente o acusado THIAGO também exercia a posição de avião; que JOÃO MURILO e FILIPE pretendiam dominar o Guanabara; que a união entre os acusados era estável e permanente, pois havia alguns meses que JOÃO MURILO e FILIPE, assim como os demais acusados, vinham pensando em conjunto em como traficar e dominar o Bairro Guanabara; que o Bairro Guanabara era de domínio de PAULINHO DO GUANABARA; que os acusados articulavam para traficar e praticar homicídios; que FILIPE responde por homicídio consumado, cuja vítima era o nacional Lindomar; que FILIPE e JOÃO MURILO ocupavam posição de destaque no tráfico de drogas; que os acusados MURILO HENRIQUE, RODRIGO e THIAGO exerciam funções inferiores. (...).” (Depoimento judicial da testemunha PCES Delegado André Jaretta, às fls. 333-mídia.).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Civil Julcelino Antônio Merlo
(mídia de fl. 316)
, destacando que o acusado
Filipe

Nascimento dos Santos

era gerente do tráfico de drogas e trabalhava em conjunto com
João Murilo Santana Serra
,
sendo que
Murilo Henrique Barbosa Dutra de Nardi
trabalhava como “soldado” do Filipe. Confirmou, outrossim, a apreensão de drogas e munições na residência de Filipe.
Veja-se:

“
(...) Que conhece o acusado FILIPE; que FILIPE atuava no tráfico de drogas desde que era menor de idade; que FILIPE trabalhava para o JOÃO MURILO SANTANA SERRA; que JOÃO MURILO era inimigo de PAULINHO DO GUANABARA; que MURILO HENRIQUE estava em posição inferior a FILIPE; que JOÃO MURILO era o chefe do tráfico de drogas; que FILIPE era o gerente; que MURILO HENRIQUE tinha histórico de prática de tráfico de drogas; que o depoente não se recorda de RODRIGO e THIAGO; que FILIPE e JOÃO MURILO eram amigos de PAULINHO DO GUANABARA, contudo, houve um desentendimento entre os mesmos; que o acusado FILIPE ao sair da unidade prisional, tentou dominar o tráfico de entorpecentes no bairro; que outros nacionais menores de idade estavam envolvidos no comércio de entorpecentes; que após busca e apreensão, policiais encontraram munições calibre. 40 na residência do acusado FILIPE; que entorpecentes e munições foram apreendidas na residência do acusado FILIPE; que o acusado FILIPE possuía uma arma de fogo do tipo pistola de calibre. 40 em sua residência. (...).”

De igual modo, assim narrou o Policial Civil Luiz Fernando Rangel (mídia de fl. 316):

“
(...)
Que conhece o acusado JOÃO MURILO SERRA; que JOÃO MURILO possuía envolvimento com o tráfico de entorpecentes no bairro Guanabara; que FILIPE “fecha” com JOÃO MURILO; que MURILO HENRIQUE também faz parte do grupo criminoso; que não se recorda dos acusados RODRIGO e THIAGO
;
que o depoente analisou o conteúdo do aparelho celular de FILIPE; que havia fotos de armas de fogo e entorpecentes; que o depoente confirma que o bairro Guanabara está sob uma guerra entre facções criminosas em virtude do tráfico de drogas; que havia comentários de que JOÃO MURILO e FILIPE estavam em guerra com PAULINHO DO GUANABARA; que após a análise do conteúdo do aparelho celular do acusado FILIPE, o depoente alega que havia mensagens referentes ao comércio de entorpecentes no bairro Guanabara; que o conteúdo no celular do acusado FILIPE indicava que o mesmo desejava assumir o controle do tráfico local; que o acusado FILIPE tinha fotografias em seu aparelho celular segurando armas de fogo, possivelmente uma pistola; que o a conduta era estável e permanente
.

(...).”

Os

Policiais

Militares

Edmilson Nascimento e Fábio Machado Pereira (mídia de fl. 316), narraram em juízo as circunstâncias da apreensão de drogas, salientando que também foi apreendido material de embalo de entorpecentes e munições. Confira-se:

“
(...) Que se recorda dos fatos; que se recorda da busca e apreensão no bairro Guanabara;
que a guarnição se deslocou até a residência de FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS, VULGO “Toró”, e lá apreenderam munições e entorpecentes; que 02 (dois) pés de maconha e 01 (uma) bucha de maconha foram apreendidos; que havia embalagens utilizadas para o embalo de entorpecentes na residência; que o depoente confirma que o acusado FILIPE é profundamente envolvido com o tráfico de entorpecentes, tendo o abordado em outras ocorrências
;
que o acusado FILIPE comercializava entorpecentes no Bairro Guanabara; que o depoente não sabe indicar ao certo a posição hierárquica do acusado FILIPE. (...).”
(Depoimento judicial da testemunha PMES Edmilson Nascimento, às fls. 316-mídia).

Que participou das buscas na residência do acusado FILIPE; que apreenderam munições calibre .40; que foram encontrados 02 (dois) pés de maconha, sacolas plásticas para embalar entorpecentes, toucas similares a ninjas, moletons, bicicletas e uma balança de precisão; que já ouviu falar em JOÃO MURILO, eis que este sempre foi envolvido com o tráfico de drogas; que FILIPE e JOÃO MURILO eram do mesmo grupo; que o grupo já tinha estabilidade, estando no local há algum tempo
. (...).”
(Depoimento judicial da testemunha Fábio Machado Pereira, às fls. 316-mídia).

Nesse contexto, cabe ressaltar que em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

[...]

No caso dos autos, conforme minuciosamente explicado pelo Delegado de Polícia e pelos Policiais Civis ouvidos durante a instrução processual, foi realizada minuciosa investigação de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas da região, sendo que, além da apreensão de drogas na residência de um dos apelantes, foi constatado que os cinco acusados, de forma estável e permanente, com claro vínculo associativo, traficavam drogas nos bairros de Guanabara e Guaxindiba, sendo que João Murilo figurava como chefe do tráfico local, Filipe atuava como espécie de gerente do tráfico, ao passo que Murilo Henrique, Rodrigo Ribeiro e Thiago Alves figuravam como aviões do tráfico.

Depreende-se, ainda, que foram extraídos dados dos telefones celulares do denunciado e de outros integrantes da associação criminosa, sendo verificados diálogos, fotos e vídeos de produção e armazenamento de entorpecentes, porte de arma de fogo, e conversas evidenciando estruturação e divisão de tarefas entre os participantes.

Nesse particular, destaca-se que os diálogos extraídos do referido aparelho celular, demonstram que os apelantes conversavam sobre disputa territorial, o lucro oriundo do tráfico de drogas, assassinatos e preparação de entorpecentes, havendo fotos do apelante Filipe portando arma, além de fotos de drogas e da balança de precisão apreendida.

Vejamos trechos do Relatório de Extração de Dados acostado às fls. 46/75:

“
No aparelho analisado somente se encontrou diálogos mais recentes (do mês de outubro) não havendo referências ao homicídio em questão. Por outro lado, entretanto, podemos concluir que o investigado FILIPE, vulgo "TORO", possui estreita relação com os também investigados JOÃO MURILO SANTANA SERRA e MURILO HENRIQUE BARBOSA DUTRA DE NARDI, vulgo "ZOI", estando todos interligados no tráfico de drogas. Adernais, em vários trechos das conversas fica claro a ligação entre os trés indivíduos mencionados e o desejo de 'dominarem" o tráfico de drogas da região, notadamente o Bairro Guanabara e o Bairro Polivalente ('buraco da Gilda" ou BG").

Ressalte-se esse trecho do diálogo entre FILIPE, vulgo "TORO" e JOÃO MURILO SERRA em que este propõe a união de forças para obterem um resultado logo, o que viria após mais um homicídio.

Pela extração de dados verificou-se claramente que o investigado FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS, vulgo "TORO", junto de seus comparsas, desejam "tomar’ a favela, isto é, assumir o controle do tráfico de drogas no Bairro Guanabara. Para tanto, em diversas conversas eles cogitam e planejam assassinar indivíduos que vendem drogas "na pista' para PAULO CESAR DE SALLES JUNIOR, vulgo "PAULINHO DO GUANABARA", eliminando seus possíveis rivais e concorrentes na atividade ilícita.

[...] Após pesquisas, verificamos diversos diálogos confirmando-se claramente que ele estava diuturnamente realizando o tráfico de drogas ("maconha", crack" e 'cocaína") no Bairro Guanabara. Nota-se pelas inúmeras conversas forte constância na comercialização de entorpecentes naquela região, sendo que FILIPE, vulgo "TORO" fornecia o material ilIcito para vários indivíduos realizarem a venda, inclusive adolescentes, tais como WERLEY MURILO DA Vitoria MANZINI, vulgo "CEBOLINHA" e GILMAR RAMOS JUNIOR. Várias fotografias e vídeos feitas pelo próprio FILIPE, vulgo "TORO" manuseando drogas também confirmam essa constatação. Pela clareza das mensagens, extraímos "prints" das conversas e colacionamos abaixo para visualização.

[...] Segue ainda fotos e prints de vídeos feitos por FILIPE, vulgo "TORO" no terraço de sua casa, onde ele aparece na posse de expressiva quantidade de entorpecente, a balança de precisão apreendida e arma (no calibre das munições apreendidas).

Vale destacar que enquanto analisávamos os diálogos entre FILIPE, vulgo "TORO" e o adolescente WERLEY MURILO DA VITORIA MANZINI, vulgo "CEBOLINHA" vislumbramos a real possibilidade deste último ter em seu domicílio entorpecentes recebidos do primeiro. Nesse passo, deslocamos ate seu endereço e após contato com sua genitora tivemos franqueada a entrada. Após buscas no quarto de WERLEY logramos em apreender; 11 (onze) tabletes de maconha (de tamanho médio) e R$ 1.012,00 (mil e doze reais), confirmando-se nossa análise pretérita (fls n.° 43416445). Na ocasião foi lavrado boletim de ocorrência circunstanciado (BOC) em razão de WERLEY ainda ser adolescente naquela data”.

Por sua vez, os apelantes
Filipe Nascimento dos Santos e

Rodrigo Ribeiro se limitam a negar os fatos que lhe são imputados, argumentando que são usuários de drogas.

Em que pese o alegado, a versão dos dois apelantes se encontra isolada nos autos, sendo que
as declarações dos policiais civis e militares que participaram das investigações são coerentes e se encontram em perfeita harmonia com os demais elementos colhidos durante a instrução, especialmente considerada a prova documental também produzida nos autos, a partir da extração de dados do aparelho celular de um dos acusados.

Dessa forma,
inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição das

condutas

de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas
, eis que
configurada a prática dos

crimes

do artigo 33, caput, e artigo 35, caput,

ambos da Lei nº 11.3430/06, por parte dos cinco apelantes
”.

Em relação ao pleito de incidência do tráfico privilegiado, tem-se que a questão foi afastada em decorrência da condenação concomitante no crime de associação para o tráfico de drogas, circunstância que, ao contrário do alegado nos embargos de declaração, presta-se a demonstrar a dedicação a atividades ilícitas e, via de consequência, fundamentar a não aplicação da referida causa de diminuição, conforme entendimento jurisprudencial há muito pacificado e devidamente citado no acórdão embargado. Vejamos:

“
Prosseguindo, as defesas de
Murilo Henrique Barbosa Dutra de Nardi, Rodrigo Ribeiro, João Murilo Santana Serra e Thiago Machado Alves

postulam
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço, para além das circunstâncias da apreensão de drogas e da reincidência de
Murilo Henrique Barbosa Dutra de Nardi,

tem-se que os

apelantes também foram condenados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, o que, por si só
,
obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado em benefício deles. Nesse sentido:

Sobre o tema, cabe destacar que a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas se mostra suficiente a afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Confira-se, no ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Destarte, mostra-se incabível o pedido referente à aplicação da minorante, haja vista que, conforme se verifica nos julgados desta Quinta Turma, a associação com o tráfico de drogas inviabiliza a aplicação da causa redutora de pena (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas).
[...] 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 767.701/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

[...] 4.
"A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa"
(AgRg no AREsp n. 2.084.889/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/8/2022). [...] (AgRg no HC n. 770.259/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Portanto, inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, eis que a dedicação a atividades criminosas, aqui demonstrada pela condenação no crime capitulado no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, impede a incidência dessa causa de diminuição de pena”.

D
e igual modo, também foi devidamente apreciado pedido de redução da pena de multa, a qual, reitere-se, foi proporcional à pena corpórea e aplicada no mínimo legal, cabendo acrescentar que o dia-multa já foi fixado no valor mínimo previsto no art. 49, § 1º, do Código Penal. Confira-se:

“
A esse respeito,
sabe-se que a pena de multa se submete ao critério trifásico do art. 68, do Código Penal, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes e causas de diminuição e de aumento para valorá-la.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. [...]. (STJ. REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019)”.

Dito isso, constato que no caso em questão, a quantidade de dias-multa foi fixada de forma proporcional e equiparada ao acréscimo procedido para a reprimenda corporal, já que estabelecida em
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, ou seja, correspondente à pena de
08 (oito) anos de reclusão
quanto aos crimes capitulados nos
artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, a qual, diga-se, se deu no mínimo legal”.

Logo,
verifica-se que todas as teses alegadas nos presentes embargos declaratórios
foram

rechaçada
s
no
v
oto combatido
, à luz da
s provas existentes nos autos e da
legislação e da jurisprudência pátrias,
não havendo
contradição,
omissão ou equívoco durante o julgamento do
recurso de apelação.

Assim sendo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a douta defesa, embora alegue a existência dos vícios de contradição e de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Desse modo, a mera irresignação do embargante não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios, já que esse recurso não é via adequada para rediscutir a causa, que já fora devidamente analisada em momento devido.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, v.g.:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Lado outro, ainda que não fosse o caso, tem-se que
“
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que a motivação apresentada permita aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 951.945; Proc. 2024/0382607-6; TO; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)”.

Por sua vez, quanto à intenção prequestionadora da douta defesa, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (
Súmula n° 211
) e do Supremo Tribunal Federal (
Súmula n° 356
), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores
quando as matérias debatidas já foram discutidas em recurso apropriado
,
sendo
,
assim
,
possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios
.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão. 2. Ampla e fundamentadamente enfrentadas as teses referentes aos aspectos meritórios levantados em sede de razões recursais. 3. Assim, inexistindo omissão ou contradição no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado. 4.
Não se mostra necessária a interposição de embargos de declaração quando as matérias suscitadas já foram objeto de apreciação em recurso próprio, sendo possível a interposição de recursos aos Tribunais Superiores mesmo sem a oposição dos aclaratórios, conforme exegese contida nas Súmulas nºs 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
5. Embargos conhecidos e improvidos. (TJES; EDcl-AP 0012107-74.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021).

“
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Irresignação ordinária não autoriza a oposição dos embargos, nem mesmo para os fins de prequestionamento.
[...]” (TJES; EDcl-AP 0093185-42.2010.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que as matérias nele repisadas já foram objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 16 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)